Tribunal: TJES
Processo: 0006212-88.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006212-88.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CEZAR ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (QUATRO VEZES) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA PARCIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA GENÉRICA. REGIME FECHADO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu por quatro crimes de roubo simples (art. 157, caput, quatro vezes, c/c art. 71) e um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), fixando pena total de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa. A Defesa pleiteia: (i) desclassificação dos roubos para furto, alegando simulação de arma; (ii) afastamento da majorante do concurso de agentes; (iii) reconhecimento de continuidade delitiva entre todos os crimes; (iv) isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a simulação de arma afasta a grave ameaça, permitindo a desclassificação do roubo para furto; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a aplicação da majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se os cinco roubos podem ser reconhecidos como continuidade delitiva; (iv) verificar a regularidade da dosimetria e da condenação ao pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simulação de estar armado configura grave ameaça, pois gera temor real nas vítimas, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, e o relato firme e coerente aponta a atuação de dois agentes no roubo que envolveu a subtração da bicicleta, suficiente para caracterizar o concurso de pessoas.

5. A identificação formal do comparsa não é exigida; basta a comprovação da atuação conjunta e do liame subjetivo entre os agentes.

6. A continuidade delitiva exige semelhança objetiva e unidade de desígnios; o roubo majorado apresenta
modus operandi
distinto e ausência de unidade de propósitos, especialmente porque o acusado utilizou a bicicleta subtraída para praticar outro crime, afastando a continuidade entre os cinco delitos.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento genérico em “temor social” não é idônea, impondo o afastamento da negativação da vetorial, embora sem reflexo na pena final, já fixada no mínimo legal.

8. A condenação ao pagamento de custas decorre do art. 804 do CPP, sendo que pedidos de isenção ou suspensão da exigibilidade devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com reforma de ofício apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais nos roubos simples, sem modificação da pena total.

Tese de julgamento
:

1. A simulação de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça necessária ao crime de roubo.

2. A aplicação da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação do comparsa, desde que comprovada a atuação conjunta.

3. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios e
modus operandi
similar, não se configurando quando um dos roubos apresenta circunstâncias substancialmente distintas.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 69; 71; 157, caput e § 2º, II. CPP, art. 804. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 879.668/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 11/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.942.543/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025; STJ, AREsp 2.232.906/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, (quatro vezes), na forma do art. 71, e do art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16786592), a Defesa aduz que deve haver a desclassificação dos crimes de roubo para o delito de furto, uma vez que o acusado “
apenas simulou estar armado”
.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver o afastamento da majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo majorado pelo qual foi condenado, por ausência de provas.

Aponta, ainda, que deve ser reconhecida a continuidade delitiva em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida para reduzir a reprimenda fixada ao acusado, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16786596), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16894986), da lavra do Procurador Sócrates de Souza, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, (quatro vezes), na forma do art. 71, e do art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16786592), a Defesa aduz que deve haver a desclassificação dos crimes de roubo para o delito de furto, uma vez que o acusado “
apenas simulou estar armado”
.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver o afastamento da majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo majorado pelo qual foi condenado, por ausência de provas.

Aponta, ainda, que deve ser reconhecida a continuidade delitiva em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida para reduzir a reprimenda fixada ao acusado, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática de quatro crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) e de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), narrando o seguinte:

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 30 de agosto de 2023, se deslocou a Avenida Abdo Saad, bairro Jacaraipe, comarca de Serra/ES, com a finalidade de praticar crimes de roubo e mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu quantias em espécie dos estabelecimentos comerciais, Farmácia Pacheco e Farmácia Mônica.

Não satisfeito, o DENUNCIADO, agora no dia 31 de agosto de 2023, novamente se deslocou até a Avenida Abdo Saad, bairro Jacaraipe, comarca de Serra/ES, com a finalidade de praticar crimes de roubo e, mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu quantias em espécie da loja WA Presentes e Utilidades e da loja de conveniência do Posto Marlin Branco, e, ainda, a bicicleta da vítima Joel Victor Vieira da Silva de Souza.

Consta nos autos que, o DENUNCIADO, por volta das 13:50 horas do dia 30 de agosto de 2023, com animo de roubar, entrou na Farmácia Pacheco se passando por um possível cliente, solicitou um medicamento e, ao chegar no guiche de pagamento estabelecimento, mediante grave ameaça, simulando estar armado, rendeu a funcionária Nayara Brito Rodrigues dizendo "QUE IRIA ESTOURAR A CABEÇA" dela e "NÃO GRITA QUE EU ATIRO", e após subtrair do caixa do comércio a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), empreendeu fuga a bordo de uma bicicleta tomando rumo desconhecido.

No mesmo dia 30 de agosto de 2023, por volta das 20:30 horas, o DENUNCIADO, entrou na Farmácia Mônica demonstrando interesse em um medicamento e ao chegar no guiché de pagamento estabelecimento, mediante grave ameaça, mais uma vez simulando estar armado, rendeu a funcionária Bruna Morais Barbosa e subtraiu do caixa do comércio a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e, em seguida, empreendeu fuga na bicicleta na qual havia chegado.

Já no dia 31 de agosto de 2023, o DENUNCIADO, certamente motivado pela sensação de impunidade gerada pelos dois roubos que havia praticado no dia anterior, por volta das 12:15 horas, retornou a Avenida Abdo Saad, bairro Parque Jacaraipe, Serra/ES, entrou na loja WA Presentes e Utilidades, se dirigiu ao caixa do comércio e mediante grave ameaça, simulando estar armado colocando a mão em sua cintura, rendeu a vítima Angela Maria Kelfer dizendo para "NÃO GRITAR E NÃO CHAMAR A POLÍCIA" e subtraiu a quantia aproximada de R$ 70,00 (setenta reais), empreendendo fuga em seguida em uma bicicleta.

Ainda não satisfeito, no mesmo dia 31 de agosto de 2023, por volta das 18:50 horas, FERNANDO, agora agindo de comum acordo e união de vontades com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça efetivada simulando estarem armados, renderam a vitima Joel Victor Vieira da Silva de Souza quando este passava próximo a uma padaria que fica na Avenida Abdo Saad, e subtrairam sua bicicleta.

Ato contínuo, por volta das 19:00 horas, o DENUNCIADO, seguiu na bicicleta subtraída da vitima Joel Victor, até o bairro Castelândia, Grande Jacaraipe, Serra/ES, onde, utilizando a mesma estratégia dos roubos nas farmácias executados por ele no dia anterior, adentrou a loja de conveniência do Posto Marlin Branco, simulou fazer uso do caixa eletrônico 24hrs e, em seguida, mediante grave ameaça, simulando estar armado colocando uma das mãos debaixo da camisa, rendeu a vitima Isnátila Naiara De Jesus Santos dizendo "É UM ASSALTO, NÃO GRITA SE NÃO ATIRO" e subtraiu do caixa do comércio a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais).

Com efeito, registro que a materialidade dos quatros crimes de roubo simples e de um crime de roubo majorado restou devidamente comprovada por meio dos boletins unificados e pelas imagens de videomonitoramento de um dos estabelecimentos alvos.

A autoria, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada por meio dos depoimentos das vítimas JOEL VITOR VIEIRA DA SILVA DE SOUZA, ANGELA MARIA KELFER e BRUNA MORAIS BARBOSA, os quais, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que o acusado simulou estar armado.

Em relação ao crime de roubo majorado, a vítima JOEL VITOR VIEIRA DA SILVA afirmou que o acusado estava com um pano enrolado na mão, o que levou a vítima a crer que poderia ser uma faca ou um objeto cortante.

O próprio acusado, em seu interrogatório, confessou que “simulou estar armado”, embora tenha negado ter usado violência ou ameaça.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a “simulação de estar armado” é suficiente para configurar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. AFIRMAÇÃO DE DETENÇÃO DE ARMA DE FOGO. TEMOR. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL TORNADA DEFINITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)
5. A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível, pois a grave ameaça foi demonstrada pela simulação de estar armado
. 6. A tentativa não foi reconhecida, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 7. O regime prisional fixado em semiaberto carece de fundamentação concreta, devendo ser alterado para o regime aberto. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para estabelecer o regime aberto como inicial para cumprimento da pena. (HC n. 879.668/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Ora, como pontuado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões, caso admitíssemos a tese defensiva de que a “simulação de estar armado” não configura grave ameaça, não faria sentido que as vítimas, voluntariamente, entregassem os bens subtraídos ao acusado.

Assim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática dos crimes de roubos.

No que se refere ao pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, melhor sorte não assiste ao apelante.

A vítima JOEL VITOR VIEIRA DA SILVA DE SOUZA, ao ser ouvida em juízo, foi enfática ao afirmar que foi abordada por dois rapazes, sendo que um deles simulou estar portando alguma coisa em sua mão, o que o fez temer ser uma faca ou algum objeto cortante.

Afirmou, ainda, que ambos pediram a sua bicicleta, e entregou a um deles que saiu com o bem subtraído, enquanto o outro pediu o celular, mas ela se negou e saiu correndo para uma padaria, quando o segundo indivíduo foi atrás do que tinha levado a bicicleta.

Rememoro que a “
palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais
” (AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Nesse contexto, a negativa do acusado não deve preponderar frente à palavra firme e coerente da vítima.

Deve-se destacar, ademais, que, ao contrário do que alega a Defesa, não se faz necessária a identificação ou a qualificação do outro indivíduo, bastando que haja provas de que o crime de roubo foi praticado em concurso de dois ou mais agentes.

Além disso, o liame subjetivo foi comprovado pelo relato da vítima, que afirmou que foi abordada por
dois indivíduos
e que um deles subtraiu a sua bicicleta, enquanto o outro lhe exigiu o aparelho celular.

Logo, inviável a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
, quando as provas amealhadas aos autos são suficientes para a comprovação da causa de aumento em questão.

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado pela prática de quatro crimes de roubo simples e um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Quanto à dosimetria das penas, nota-se que o Juízo
a quo
não realizou quatro dosimetrias distintas em relação aos quatro crimes de roubo simples pelos quais o acusado foi condenado, limitando-se a consignar que “
não há circunstâncias peculiares que justifiquem a escolha de um em detrimento de outro”
.

Não obstante, na primeira fase, a Sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias do crime, afirmando que “
ao praticar uma série de crimes em sequência, na mesma localidade e em um curto espaço de tempo, contribui para gerar temor e insegurança acentuado na comunidade e entre os comerciantes locais, o que denota maior reprovabilidade
”.

Ocorre que tal fundamentação remete justamente ao conceito de continuidade delitiva, sendo que a alegação de gerar “temor e insegurança na comunidade” se revela deveras genérica, não servindo para exasperar a pena-base.

Assim, reputo que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são neutras, de modo que fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que fixo como definitiva em relação aos quatro crimes de roubo simples a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao crime de roubo majorado, despiciendas maiores considerações, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes e foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas em sua fração mínima, estabelecendo como definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O Juízo
a quo
reconheceu a continuidade delitiva em relação aos quatro crimes de roubo simples e o concurso material em relação ao delito de roubo majorado, por entender que o referido crime foi praticado em circunstâncias distintas, pelo fato de ter sido praticado em concurso de agentes e em decorrência de que foi subtraída uma bicicleta em via pública, enquanto nos demais crimes houve a subtração de numerário em estabelecimentos comerciais.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a caracterização da continuidade delitiva, os delitos devem possuir os mesmos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)
”(AREsp n. 2.232.906/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

No caso, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos cinco crimes de roubo em questão, seja pelo fato de que o
modus operandi
empregado no crime de roubo majorado foi distinto, seja pelo fato de que não houve a demonstração da unidade de desígnios, ao revés, o próprio acusado afirmou que se valeu da bicicleta subtraída para se deslocar e cometer os outros crimes de roubo.

Portanto, mantenho a aplicação da continuidade delitiva em relação aos quatro crimes de roubo simples em concurso material com o crime de roubo majorado, mantendo a pena consolidada em 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, salientando que eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) não terá o condão de alterar o regime inicial, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Por fim, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença tão somente para afastar a negativação do vetor “circunstâncias” do processo dosimétrico dos crimes de roubo simples, sem, contudo, alterar a pena fixada.

É como voto.